Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732335-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (id 102973359 dos autos originários) proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de ofício à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, bem como o arquivamento dos autos após o pagamento do precatório. Os agravantes informam que promoveram cumprimento individual de sentença coletiva em que utilizaram o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a aplicação do IPCA-E na decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Contudo, a contadoria judicial aplicou a TR como critério de correção monetária para a atualização dos cálculos, em inobservância à determinação do Juízo de Primeiro Grau. Alegam que tomaram conhecimento do equívoco quando foram intimados para se manifestar acerca do depósito realizado pelo devedor e, naquela oportunidade, peticionaram em busca da correta aplicação do índice IPCA-E, o que foi indeferido e formou a segunda coisa julgada acerca da matéria. Defendem que deve prevalecer a primeira coisa julgada, qual seja, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, eis que a incidência do índice de remuneração da poupança foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348. Sustentam que a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária. Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata, em todos os processos, da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Asseguram que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação para requerer a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR. Transcrevem julgados favoráveis às teses por eles defendidas. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29780939). Intimados para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, por não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, os agravantes apresentam petição na qual defendem, em suma, o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. No caso em análise, recorre-se da decisão a seguir transcrita (id 102973359 dos autos originários): Oficie-se a COORPRE informando que a decisão ID 59567307 está preclusa. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Por sua vez, o documento id 59567307, mencionado na decisão impugnada, possui o seguinte teor: Ante a concordância das partes acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Observa-se que o ato judicial impugnado não possui natureza decisória, pois se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, porquanto não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. I - É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso. Mantida a decisão de não conhecimento, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1344336, 07044365720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o recurso em análise suscita matérias que não constam da decisão agravada, e não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Assim, cabe ao agravante enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado. 3. Não havendo relação entre a decisão agravada e as razões do recurso, estando as razões recursais dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373970, 07121636720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1362493, 07523842920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 15/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.